Tribunal: TJBA
Processo: 0300179-14.2016.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300179-14.2016.8.05.0088 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI Advogado(s): GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO APELADO: VANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO PAUDARCO Advogado(s):PABLO FILIPE NEVES PRADO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO ALEGADA QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Município de Guanambi contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo ente público, reconhecendo a adequação da via eleita e anulando a sentença terminativa que extinguia o feito sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC, por não ter fixado honorários recursais em favor do patrono do Município de Guanambi. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm cabimento apenas nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito da decisão. O acórdão embargado foi claro ao anular a sentença com fundamento na adequação da via processual adotada, considerando que os embargos à execução foram ajuizados sob a vigência do CPC/1973. A decisão não enfrentou o mérito da demanda originária, mas apenas anulou a sentença terminativa, o que afasta a ocorrência de sucumbência da parte contrária e, por conseguinte, a incidência do art. 85, §11, do CPC. A majoração da verba honorária recursal pressupõe julgamento de mérito desfavorável à parte adversa, o que não ocorreu no presente caso, razão pela qual não se verifica omissão quanto à fixação de honorários. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração desprovidos. Tese de julgamento: A fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, pressupõe prévia estipulação no juízo de origem e julgamento de mérito desfavorável à parte adversa no recurso. A decisão que apenas anula sentença terminativa, sem resolver o mérito da causa, não configura sucumbência a ensejar a fixação de honorários de sucumbência. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 485, I; 85, §11. Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência citada expressamente no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0300179-14.2016.8.05.0088, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE GUANAMBI e como embargada VANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO PAUDARCO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva – Relatora